Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PROVA ILEGÍVEL. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a prova juntada não foi apreciada pelo Juízo de origem, não é cabível a sua análise originária em segunda instância, sob pena de supressão de instância.
2. “Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (Acórdão 1617240, 07392509220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não sendo possível verificar a verossimilhança do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.